Tribunal: TJMT
Processo: 1028666-48.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028666-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 015.118.331-73 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0007-74 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), WILLIAN LEAL DA COSTA SILVA - CPF: 033.381.251-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO NO INTERIOR DE CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidor que, no interior de concessionária de veículos, entabulou negócio jurídico de compra e venda com funcionário da empresa, realizando pagamento via transferência bancária para conta do preposto sob justificativa de desconto funcional, sendo posteriormente surpreendido com a alegação de furto praticado pelo colaborador.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da concessionária de veículos por danos causados a consumidor em decorrência de fraude perpetrada por seu funcionário dentro do estabelecimento comercial.

III.

Razões de decidir

A legislação consumerista e civil consagra a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos praticados no exercício do trabalho ou em razão dele, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos causados, com fundamento na teoria do risco do empreendimento.

A Teoria da Aparência tutela a legítima expectativa do consumidor de boa-fé que, ao negociar dentro das dependências da empresa, com funcionário com acesso aos bens e chaves, crê estar celebrando negócio jurídico regular com a pessoa jurídica, não lhe sendo exigível a desconfiança acerca da idoneidade do vendedor.

A fraude praticada por funcionário, que se vale da estrutura corporativa e da confiança depositada na marca para ludibriar a clientela, caracteriza fortuito interno, inábil a romper o nexo de causalidade, porquanto a falha no dever de vigilância e na seleção de pessoal integra o risco da atividade econômica.

IV.

Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "A concessionária de veículos responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados a consumidor decorrentes de fraude praticada por preposto no interior de seu estabelecimento, aplicando-se a Teoria da Aparência para resguardar a boa-fé do adquirente e caracterizando-se o ilícito funcional como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 34; CC, arts. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 (STJ) - aplicação analógica; Súmula 54 (STJ); Súmula 362 (STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) impediu a produção de provas essenciais requeridas (testemunhal, depoimento pessoal e pericial), necessárias para demonstrar a dinâmica dos fatos, o
modus operandi
do vendedor dentro da loja e a falha no dever de vigilância da empresa.

No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva da apelada com base nos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Argumenta que o vendedor William era funcionário da concessionária, fato confessado pela empresa, e que a negociação ocorreu inteiramente dentro das dependências da Saga, com uso de uniforme, crachá e acesso às chaves e veículos.

Afirma que deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, pois agiu de boa-fé, visto que acreditou estar negociando com a empresa, induzido pela estrutura ofertada.

Sustenta que se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, devendo a apelada responder pelos atos ilícitos de seus prepostos praticados em razão do trabalho.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer (transferência do veículo) ou conversão em perdas e danos (restituição de R$ 157.000,00), além da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que o apelante apenas repete os argumentos da inicial sem impugnar especificamente a sentença.

No mérito, defende a manutenção do julgado, reforçando que o negócio foi clandestino, realizado sem o conhecimento da empresa e com pagamento em conta de terceiro (pessoa física), o que evidenciaria a má-fé ou falta de cautela do autor. Sustenta a inexistência de nexo causal, caracterizando o evento como fato exclusivo de terceiro (furto praticado pelo ex-colaborador) e da própria vítima.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor relata na inicial que em 07-06-2024 dirigiu-se à concessionária Saga Pantanal e, dentro das dependências da empresa, negociou a compra de um veículo Volvo XC60 com o vendedor William Leal pelo valor de R$ 157.000,00. O pagamento foi realizado via PIX diretamente na conta do funcionário, sob a justificativa de que este utilizaria um benefício trabalhista para obter desconto na aquisição e, posteriormente, transferiria o bem ao cliente.

Após as tratativas realizadas no interior da loja — que incluíram a oferta de serviços estéticos, instalação de acessórios e
test drive
— a entrega do automóvel foi postergada algumas vezes sob a alegação de entraves burocráticos e reparos, sendo efetivada pessoalmente pelo vendedor apenas no dia 10 de junho. Contudo, três dias após estar na posse do bem, o requerente foi surpreendido por contatos da diretoria da concessionária informando que o veículo havia sido furtado pelo referido vendedor, recusando-se a reconhecer a venda, o que motivou a ação judicial visando a manutenção da posse e a transferência do veículo ou o ressarcimento do valor pago.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que não houve relação jurídica válida entre o autor e a concessionária Ré. Considerou que a negociação ocorreu de forma informal e direta com o ex-funcionário (William), mediante pagamento em conta pessoal deste, sem emissão de nota fiscal ou contrato com a empresa, caracterizando a conduta do vendedor como furto e rompendo o nexo de causalidade quanto à responsabilidade da empresa (culpa exclusiva de terceiro/vítima). Entendeu, ainda, inaplicável a Teoria da Aparência por ausência de elementos que induzissem o consumidor a erro legítimo.

PRELIMINARES

Ausência de dialeticidade recursal (suscitada em contrarrazões)

A apelada suscita a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Cerceamento de Defesa

O Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e pericial requeridas.

Entretanto, sendo o destinatário da prova, cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, o acervo documental constante dos autos (atas notariais, comprovantes de pagamento, boletins de ocorrência, confissão de vínculo empregatício) é robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ademais, aplica-se ao caso o art. 282, §2º, do CPC, que autoriza que o mérito seja diretamente decidido quando o posicionamento for favorável à parte a quem aproveitaria eventual decretação de nulidade.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da concessionária apelada pelos danos causados ao consumidor que, dentro do estabelecimento comercial, entabulou negócio jurídico com funcionário da empresa (vendedor), que teria se apropriado dos valores e furtado o veículo da loja, repassando-o ao consumidor.

É incontroverso nos autos que na data dos fatos o Sr. William Leal da Costa Silva era funcionário da apelada. Tal circunstância foi confirmada pela empresa no boletim de ocorrência que lavrou sobre o furto do veículo, e não foi negada em contestação.

O consumidor, ao adentrar em uma concessionária de renome, como é o caso da SAGA, e ser atendido no interior da loja por funcionário, em horário comercial, e com acesso aos veículos expostos e às chaves, tem a legítima expectativa de estar negociando com a pessoa jurídica.

A relação jurídica estabelecida é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a solidariedade pelos atos de seus prepostos (art. 34).

A Teoria da Aparência protege o terceiro de boa-fé que contrata com quem aparenta ter poderes para agir em nome da empresa. No caso, todos os sinais exteriores indicavam a regularidade da representação.

Isso porque a negociação ocorreu
dentro
da concessionária, o vendedor era
funcionário
da loja, o veículo estava na posse da empresa, e o consumidor inclusive saiu com o veículo para realizar "test drive".

Essas circunstâncias evidenciam que houve falha no dever de vigilância da apelada, e não se pode exigir do consumidor que desconfie de um vendedor que atua livremente no salão de vendas da concessionária.

Diante disso, o argumento da apelada de que o depósito foi feito diretamente na conta do vendedor, não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade. O ardil utilizado pelo preposto – a justificativa de "desconto de funcionário" ou "repasse" – foi verossímil para o consumidor, e essa situação foi facilitada justamente pela posição de confiança atribuída pela concessionária ao vendedor.

O art. 932, inciso III, do Código Civil é taxativo:

"São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir,
ou em razão dele
;"

A fraude foi cometida em razão do trabalho. Se William não fosse vendedor da Saga, não estaria dentro da loja, não teria acesso ao cliente e não teria acesso ao veículo Volvo XC60. Trata-se de fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial. A empresa que aufere lucros com a atividade de venda deve arcar com os prejuízos causados por seus prepostos a terceiros de boa-fé (Súmula 479 do STJ, aplicada por analogia).

A negligência da apelada (
culpa in vigilando
) é patente, ao permitir que um funcionário com histórico de problemas (conforme narrado na inicial e apelação) continuasse atendendo clientes e tivesse facilidade para retirar um veículo de alto valor do pátio sem os trâmites burocráticos de praxe, entregando-o ao cliente.

Cabe destacar que situação similar a destes autos, e também envolvendo a apelada e o mesmo funcionário, foi julgada recentemente, em 25-11-2025, pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, na qual ficou reconhecida a responsabilidade da apelada. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. ATO PRATICADO POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores que, após negociação presencial com preposto da empresa, entregaram veículo usado como parte do pagamento e efetuaram depósito de sinal para aquisição de novo automóvel, sem que este fosse entregue em razão de fraude praticada pelo vendedor, posteriormente desligado da empresa. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, declarou rescindido o contrato, converteu em pagamento definitivo os valores já depositados a título de danos materiais, fixou indenização por danos morais e manteve a imposição de astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) determinar se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados por fraude perpetrada por preposto durante negociação comercial com consumidores; (iii) estabelecer se são devidas a indenização por danos morais e a manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado no bojo da peça recursal não pode ser conhecido, por contrariar o art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige requerimento autônomo dirigido ao relator ou ao Tribunal.

4. A concessionária responde objetivamente pelos atos de seu preposto que, valendo-se da estrutura empresarial, induz consumidores a erro em negociação comercial, configurando-se fortuito interno, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, e da teoria da aparência.

5. A documentação acostada aos autos evidencia que a negociação ocorreu nas dependências da concessionária, com emissão de proposta comercial contendo logomarca da empresa e recebimento de valores em sua conta, conferindo legitimidade aparente à transação.

6. A alegação de que a negociação foi realizada "por fora" é infirmada pela prova documental e pela dinâmica dos fatos, que evidenciam cenário de aparente regularidade criado pelo próprio agente da empresa, com respaldo na confiança da marca e da estrutura empresarial.

7. O dano moral é configurado diante da perda de bem de alto valor, da angústia e do abalo emocional gerados por conduta fraudulenta praticada no interior da concessionária e pela inércia da empresa em oferecer solução, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de danos morais – R$ 10.000,00 para cada autor – observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o grau de lesividade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

9. A multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão liminar que determinava a disponibilização de veículo reserva é devida, pois decorre da resistência injustificada da parte à ordem judicial, tendo caráter coercitivo e punitivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

10. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 encontra fundamento na persistente omissão da ré, não havendo desproporcionalidade no montante acumulado, que reflete a gravidade da conduta recalcitrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, não sendo cabível quando inserido no corpo do recurso.

2. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por preposto que, valendo-se da estrutura da empresa, induz consumidores a erro em negociação comercial, caracterizando fortuito interno.

3. A teoria da aparência aplica-se quando o consumidor, de boa-fé, celebra negócio com agente que ostenta legitimidade conferida pelas circunstâncias e pela estrutura empresarial.

4. O dano moral é configurado em casos de fraude praticada por preposto em contexto de aparente regularidade, quando o consumidor sofre prejuízo relevante e abalo emocional decorrente da conduta.

5. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela provisória é exigível e proporcional quando o valor decorre da inércia prolongada e injustificada da parte em cumprir a ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts.
186, 927, 932, III, e 933; CDC, art. 14; CPC, arts.
1.012, § 3º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1162578/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016, DJe 09.03.2016; STJ, REsp 1967587/PE, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 04.04.2025; TJMT, AC 1021752-41.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023; TJDF, AC 0708655-91.2018.8.07.0009, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06.07.2022; TJMT, AI 1017104-34.2025.8.11.0000, j. 30.09.2025.

(AP 1029286-60.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 25/11/2025)

Diante disso, ficou comprovado o prejuízo material do apelante no montante de R$ 157.000,00, conforme comprovante de transferência bancária anexado aos autos.

Considerando que o veículo foi objeto de apropriação indébita/furto pelo funcionário e a situação do bem é litigiosa (havendo pedido de reintegração de posse em outros autos), a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida que se impõe.
Assim, a apelada deve ser condenada a restituir o valor pago.

Quanto ao pedido de manutenção da posse do veículo, deve ser observado o decidido na AP n.
1026754-16.2024.8.11.0041, para que seja consolidade
a propriedade e posse do automóvel em favor da apelada.

E o dano moral é evidente, pois o consumidor, de boa-fé, acreditando adquirir um veículo, viu-se envolvido em uma trama criminosa, foi acusado de receptação, teve que comparecer à delegacia, sofreu a ameaça de perder o bem e o dinheiro, além de toda a angústia e insegurança geradas pela conduta da concessionária, que tentou transferir a ele a responsabilidade por sua própria falha de gestão.

Tal situação ultrapassa, e muito, o mero dissabor cotidiano. Na fixação do
quantum
, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Considerando o valor do bem, a gravidade da falha na prestação do serviço e o porte econômico da Apelada, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00

quantia apta a reparar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para reformar a sentença, e com isso, julgar parcialmente procedente a demanda,
para condenar a ré (apelada) a restituir ao autor o valor de R$ 157.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (07/06/2024) e juros de mora pela Selic, deduzindo-se desta o IPCA, a partir da citação, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela Selic, deduzindo-se desta o IPCA, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026